Tribunal: TJSP
Processo: 1051565-04.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária – "Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de tributo c/c repetição de indébito" – Demanda que envolve discussão sobre a incidência de IPTU ou ITR dos exercícios de 1995 a 2023 – Sentença que julgou procedente, em parte, a ação para "i) declarar a não incidência de IPTU relativo aos exercícios 1999 a 2023 em relação ao imóvel de matrícula no 223.099/1o CRI

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária – "Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de tributo c/c repetição de indébito" – Demanda que envolve discussão sobre a incidência de IPTU ou ITR dos exercícios de 1995 a 2023 – Sentença que julgou procedente, em parte, a ação para "i) declarar a não incidência de IPTU relativo aos exercícios 1999 a 2023 em relação ao imóvel de matrícula no 223.099/1o CRI local, inscrição municipal no 553016000 e por consequência, ii) determinar o cancelamento dos lançamentos, decretada a extinção do processo", afastando, entretanto, o pedido de repetição de indébito, nos moldes do art. 165 do CTN e do art. 18 do CPC – Insurgência da Municipalidade e dos autores adesivamente – Não cabimento – Existência de ação de usucapião extraordinária, com sentença de procedência, transitada em julgado, regularmente registrada no Cartório Imobiliário – Verificada a legitimidade ativa dos autores/possuidores para a discussão sobre a regularidade de cobrança do IPTU referente aos exercícios de 1999 a 2023, vez que já estavam sob posse do imóvel com ânimo de dono – Inteligência dos arts. 32 e 34 do CTN – Comprovada a destinação rural e a atividade agropecuária, não há a incidência do IPTU sobre a área, observada a tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 174 – Impossibilidade, contudo, de acolhimento do pedido de repetição de indébito, o qual assiste somente ao contribuinte que comprovadamente efetuou o pagamento indevido – Inteligência do art. 165 do CTN – Sentença mantida – Remessa necessária e recurso voluntário da Municipalidade não providos, assim como o apelo adesivo interposto pelos autores.